Tribunal: STF
Processo: ARE 1288417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. ALMEJADA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOSAPROVADOS. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA.
    "O entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a citação dos candidatos aprovados no certame, para a formação de litisconsorte passivo, quando não há comunhão de interesses entre estes e o litigante. Ademais, o candidato que logrou aprovação em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação"(TJSC, Apelação Cível n. 0304662-89.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 11/06/2019).
    PLEITO PARA MANUTENÇÃO DA REPROVAÇÃO DO ASPIRANTE NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESE INSUBSISTENTE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAPACIDADE PLENA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. APTIDÃO VERIFICADA. VEREDICTO MANTIDO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE.
    INVIABILIDADE. VERBA QUE REVELA-SE APROPRIADA A REMUNERAR O SERVIÇO PRESTADO PELO CAUSÍDICO PATRONO DO AUTOR. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º, 37, inciso II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente